Tribunal: TJBA
Processo: 8034744-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034744-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: NIVANIA DOS SANTOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
CATHIA LAIS DREGER DE OLIVEIRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INCÊNDIO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. CUSTEIO DE ALUGUEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica em face de decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de aluguel mensal aos consumidores agravados, em virtude de incêndio ocorrido no condomínio onde residiam.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão agravada, avaliando-se: (i) a legitimidade passiva da concessionária e a configuração da responsabilidade solidária na cadeia de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a alegação de perigo de irreversibilidade da medida de urgência; e (iii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado para o aluguel e para a multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica em tela é de consumo, o que atrai a incidência da regra de responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme dispõem o parágrafo único do art. 7º e o § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. A plausibilidade do direito autoral reside na tese de que a concessionária agiu sem o dever geral de segurança ao instalar o fornecimento de energia em empreendimento com supostas deficiências no projeto elétrico, cabendo-lhe, em tese, responder solidariamente pelos danos, sem prejuízo de eventual direito de regresso.

4. O perigo de irreversibilidade da medida não se sustenta, uma vez que a tutela de urgência tem natureza precária. Ademais, o art. 302 do Código de Processo Civil estabelece que a parte beneficiária da tutela responde pelos prejuízos que a sua efetivação causar à parte adversa, caso a sentença final lhe seja desfavorável, o que assegura à Agravante os meios para a recomposição de eventual prejuízo.

5. O valor arbitrado a título de aluguel (R$ 400,00), ainda que superior ao pleiteado na exordial (R$ 350,00), justifica-se como forma de atualização monetária, considerando o lapso temporal entre o ajuizamento da demanda e a prolação da decisão, garantindo a eficácia da medida. A multa cominatória, fixada em R$ 5.000,00 com incidência única, revela-se proporcional e adequada para compelir ao cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica, como integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade solidária por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, o que autoriza a concessão de tutela de urgência para custeio de aluguel em favor de consumidores desabrigados por incêndio, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, ante a expressa previsão de reparação de prejuízos no art. 302 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8034744-93.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Feira de Santana, figurando, como Agravante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e, como Agravada, NIVANIA DOS SANTOS GOMES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça